Tribunal: CARF
Processo: 16349.000204/2006-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000204/2006-43
ACÓRDÃO
3102-002.929 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM IND. E COM. LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. CÁLCULO.
O crédito presumido devido ao contribuinte é calculado, em seu regime
alternativo, nos termos do disposto nas Leis no 9.363/96 e 10.276/2001.
Tendo sido reconhecido erro material nas informações prestadas à
Autoridade Tributária, cabe a homologação integral do pedido de
ressarcimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.929 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000204/2006-43
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Gisela
Pimenta Gadelha(substituto[a] integral), Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-56.965, proferido
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de
Fora/DRJJFA, que por unanimidade de votos julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade.
Por bem representar os fatos, reproduzo parcialmente o relatório do Acórdão de
Primeira Instância:
Em julgamento o pedido de ressarcimento inserto no Per 091204.1.5.01-5410 no qual a Requerente
pleiteia direito creditório fundado em crédito presumido oriundo da Lei no 10.276/2001, com
regulamentação dada pela IN SRF 69/2001.
O pleito está vinculado ao primeiro trimestre de 2004 e tem como valor demandado o total de R$
22.018.428,03.
A Informação Fiscal de fls.332/338 assim resumiu o resultado da auditoria para verificação da
pertinência do pedido:
AJUSTE DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA A contribuinte considerou no DCP, o valor de R$
122.914.808,31, como receita operacional bruta acumulada no período de janeiro de 2004. No
entanto, a composição de sua receita operacional bruta em conformidade com a planilha "RECEITA
OPERACIONAL BRUTA E DE EXPORTAÇÃO 2003 — CONSOLIDADO" elaborada pela contribuinte o
montante é de R$ 139.619.369,50. Confrontando com os livros contábeis, constatamos que o valor
correto é de R$ 122.914.808,31, sendo esta diferença decorrente do estorno em janeiro de 2004, das
notas fiscais de vendas para fins de exportação indireta ns. 4756, 4757, 6441, 6341 e 17916,
conforme demonstrativos anexos ao presente processo. Cabe salientar que estas notas fiscais foram
consideradas como receitas de vendas no mês de fevereiro de 2004.
Portanto, este último é o valor correto a integrar o novo cálculo do crédito presumido acumulado
relativo ao 1° Trimestre de 2004.
b) AJUSTE DA RECEITA DE EXPORTAÇÃO. O contribuinte considerou no DCP, o valor de R$
121.485.929,36, como receita de exportação acumulada no período de janeiro dc 2004, o qual está
desacordo com a composição de sua receita de exportação contida na planilha "RECEITA
OPERACIONAL BRUTA E DE EXPORTAÇÃO 2003 — CONSOLIDADO" elaborada pela contribuinte cujo
montante é de R$ 138.190.490,55. Confrontando com os livros contábeis, constatamos que o valor
correto é de R$ 121.485.929,36, sendo esta diferença decorrente do estorno em janeiro de 2004, das
notas fiscais de vendas para fins de exportação indireta ns. 4756, 4757, 6441, 6341 c 17916,
conforme demonstrativos anexos ao presente processo. Cabe salientar que estas notas fiscais foram
consideradas como receitas de vendas no mês de fevereiro de 2004.
Identificamos nas vendas com fins especifico para exportação, a importância de R$ 408.556,05
relativa à saída de produtos não tributados (NT).
Portanto, serão integrados no novo cálculo do crédito presumido acumulado relativo ao 1o Trimestre
de 2004, os valores de R$ 121.485.929,36 com receita de exportação e R$ 408.556,05 como ajuste
desta, em decorrência de saída de produtos não tributados (NT).
AJUSTE DE CUSTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO — MATÉRIA PRIMA, MATERIAL INTERMEDIÁRIO E
EMBALAGENS.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.929 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000204/2006-43
3
b.1) 0 contribuinte considerou no DCP, o valor de R$ 144.641.825,09 como custo de matérias primas,
produtos intermediários e embalagens utilizados na produção no mês de janeiro de 2004. Neste
montante está incluso o ajuste da parcela utilizada na produção de produtos não vendidos no valor
de R$ 92.254.905,11 excluída no ano anterior, ou seja, o total utilizado na produção antes desta
inclusão é de R$ 52.386.919,98, que está em desacordo com o montante de R$ 50.712.999,20,
contido na planilha "demonstrativo do calculo do credito presumido-IPI" elaborada pelo contribuinte
e por nós confrontada com os livros e demonstrações contábeis. Este valor está embutido nos saldos
acumulado de R$ 19.566.821,73 e R$ 31.138.545,61, contabilizados nas contas contábeis 1410.004
— Soja em grãos c 1426.004 — soja em grãos e, é o correto, passando a integrar o novo cálculo do
crédito presumido acumulado relativo ao 1o Trimestre de 2004;
b.2) Efetuamos a glosas de valores decorrentes de devoluções de matéria prima no montante de R$
3.302,18, conforme planilha anexa ao processo.
(...)
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. CÁLCULO.
O crédito presumido devido ao contribuinte é calculado, em seu regime alternativo, nos termos do
disposto nas Leis no 9.363/96 e 10.276/2001. Não sendo detectada qualquer falha na trilha
operacional seguida pelos agentes do Fisco Federal, é de se manter incólumes os valores finais
deferidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 03 de setembro
de 2015 e apresentou Recurso Voluntário no dia 05 de outubro de 2015.
Em seu Recurso Voluntário alega que, nas planilhas apresentadas pela própria
Recorrente, e que foram consideradas para o Julgamento de Primeira Instância, havia um
equívoco por não ter considerado o valor do ICMS, que deveria estar incluso na base de cálculo do
crédito presumido, resultando em valor menor homologado pela Autoridade Tributária.
O Recurso Voluntário que foi julgado na 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a
Seção deste Conselho, e que foi convertido em diligência através da Resolução 3402-001.387,
onde o ilustre relator assim consignou as determinações objeto da diligência:
Dessa forma, não é possível aferir os valores apresentados pela recorrente, que confrontam com
aqueles apurados pela Autoridade Fiscal, com base exclusivamente nos documentos acostados ao
processo. Como o direito creditório deve ser apurado considerando o custo efetivo das matérias-
primas, produto intermediário e material de embalagem utilizadas no processo produtivo, e há
controvérsia nos valores apresentados, a situação fática deve ser aclarada pela unidade de origem,
considerando os valores efetivos do custo conforme escrita contábil e fiscal do sujeito passivo.
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de origem para
que a autoridade preparadora (i) esclareça se considerou no cálculo do crédito presumido requerido
pelo sujeito passivo os valores do custo efetivo das matérias-primas, produto intermediário e
material de embalagem utilizadas no processo produtivo, considerando o ICMS que incidiu sobre tais
aquisições; (ii)apresentar um demonstrativo com as informações extraídas da escrita fiscal e contábil
do sujeito passivo com base no valor de custo, considerando o ICMS incidente nas aquisições,
confrontando com os demonstrativos apresentados pela recorrente nos quadros às fls.543 a 544.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para manifestarse no prazo de
30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê prosseguimento ao
julgamento.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.929 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000204/2006-43
4
É como voto.
O processo retornou da diligência e foi novamente submetido a julgamento, no dia
26 de julho de 2023 e, mais uma vez foi convertido em diligência pela Resolução no 3402-003.725,
nos seguintes termos:
Chamo a atenção de que a Resolução parcialmente reproduzida acima, que determinava-se que a
Autoridade Tributária na Unidade de Origem devesse “apresentar um demonstrativo com as
informações extraídas da escrita fiscal e contábil do sujeito passivo com base no valor de custo,
considerando o ICMS incidente nas aquisições, confrontando com os demonstrativos apresentados
pela recorrente nos quadros às fls.543 a 544.”
Notem que a exigência para que se verificassem os registros contábeis da Recorrente foi grifada no
texto da própria Resolução.
(...)
Vemos que a Autoridade Tributária, expressamente em seu Parecer, afirma que não procedeu à
análise das escritas fiscal e contábil da Recorrente, limitando-se à documentação acostada aos autos,
em desacordo ao texto do voto condutor da já referida Resolução.
(...)
Desta forma, não tendo sido cumprida a fase anterior do processo, entendo que o presente precisa
ser novamente convertido em diligência para que se cumpra adequadamente o voto condutor, na
forma como previsto na Resolução 3402-001.387. Sobretudo quanto a determinação da análise dos
livros contábeis e outros documentos da escrita fiscal e contábil do sujeito passivo com base no valor
de custo, considerando o ICMS incidente nas aquisições, confrontando com os demonstrativos
apresentados pela recorrente nos quadros às fls.543 a 544, inclusive no que diz respeito às
informações juntadas em meio magnético a este processo, conforme alertado pelo contribuinte.
É como voto.
O processo retornou da diligência e foi indicado para pauta de nova sessão de
julgamento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Toda a lide gira em torna da discussão a respeito de parcela não homologada de
pedido de ressarcimento relativo a crédito presumido que foi avaliado pela Autoridade Tributária
com base em planilhas produzidas pela própria Recorrente, a qual alega ter-se equivocado por não
ter considerado o valor do ICMS na base de cálculo do benefício tributário.
Em seu Recurso Voluntário, apresenta as seguintes informações:
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.929 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000204/2006-43
5

O Relatório de Diligência, às e.fls. 611 a 613, atestou que o Recurso Voluntário
trazia informações corretas e que o valor da base de cálculo do crédito presumido confere com as
informações da Recorrente, nos seguintes termos:
Considerando que a interessada alega que a escrituração das compras é líquida de ICMS, apurou-se
através do Balancete de verificação, os valores das compras de soja em grãos (contas 1420.004 e
1426.004) e o valor do ICMS (conta 1810.001):
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.929 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000204/2006-43
6

Do exposto, comparando os saldos mensais de compras de soja em grãos - MP sob códigos de conta
1420.004 e 1426.004 obtidos pelo Balancete de Verificação em janeiro de 2004, no total de R$
31.135.374,11, com o Total das Compras de MP, PI e ME da planilha 1, verifica-se que os saldos
mensais de compras de soja em grãos escriturados no Balancete correspondem às compras líquidas
de ICMS.
Assim, conclui-se que o ICMS – código de conta 1810.001 – foi escriturado separadamente das
compras de soja em grão, devendo ser somado a elas para apuração do crédito de IPI.
A fim de somar o ICMS acumulado no ano de 2003 às aquisições de soja em grãos para apuração
correta do crédito presumido de IPI, devemos retificar o demonstrativo da Fiscalização
APURAÇÃO DOS CUSTOS ACUMULADOS COM AS GLOSAS EFETUADAS PELA FISCALIZAÇÃO COM ICMS

A diferença apurada entre os valores apurados na planilha acima e os apresentados pelo contribuinte
abaixo se deve à não exclusão do Estoque Final e ajustes nos saldos de estoques pela Fiscalização (fl.
324).

(...)
De forma que o relatório de diligência acata os ajustes da base de cálculo do crédito
presumido, que deu base ao pedido de ressarcimento, para reconhecer a necessidade da adição
do valor do ICMS, nos valores apontados em Recurso Voluntário.
Conclusão
Tendo em vista o resultado da diligência, o qual acolho e aplico, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.929 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000204/2006-43
7

Fl. 847
DF CARF MF
Original